Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. SEGURO-GARANTIA. PROTESTO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de execução fiscal em trâmite na 2o Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal na qual foi mantida a determinação de cancelamento de protesto após a aceitação de seguro-garantia.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.
3. O agravante pretende a reforma da decisão agravada para que o protesto da dívida em nome da agravada seja mantido, argumentando, em suma, que o fato de a exigibilidade do crédito tributário não estar suspensa impediria o cancelamento do protesto.
4. Embora o seguro-garantia não tenha o condão de suspender o crédito tributário, pois não consta do rol taxativo do artigo 151 do CTN, o fato de a dívida estar garantida pela apólice torna dispensável a manutenção do protesto em face da sua inutilidade para o objetivo a que se destina, que é a satisfação do crédito. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1434806, 0701856-97.2021.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 06/07/2022, publicado no DJe: 16/07/2022.
5. Portanto, não obstante haja legitimidade no protesto de CDAs enquanto a dívida tributária for exigível, o caso em apreço não reclama a sua manutenção em razão de já estarem salvaguardados os interesses do Fisco, cabendo registrar que o protesto representaria a imputação de ônus indubitavelmente desnecessário para o credor.
6. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.
7. Parte recorrente isenta de custas. Sem condenação em honorários advocatícios.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.